Tribunal: TJDFT
Processo: 0710978-35.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
I. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II. DANO MORAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO REGISTRO. DÍVIDA INEXISTENTE. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO PRESUMIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
III. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO.
IV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Evidenciado na hipótese a inexistência da dívida, reconhecida pela própria ré, em contestação, resta indevida a inscrição do registro dos dados do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Caracterizado dano indenizável.
2. O dano moral decorrente da inscrição ou da manutenção indevida do cadastro de inadimplentes deriva diretamente da lesão e configura dano presumido ou in re ipsa, dispensando-se produção de prova do prejuízo.
3. Reparação patrimonial. Quantum. Desproporcional se mostra o arbitramento feito pelo magistrado de primeira instância na quantificação dos danos morais quando o referido valor exorbita o comumente fixado por este e. Tribunal, sem que as peculiaridades do caso concreto o justifiquem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.